Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001977-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIDEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - CNPJ: 07.634.836/0001-97 (APELANTE), SILVIO LUIZ DE COSTA - CPF: 347.883.799-53 (ADVOGADO), Gerente de Interpretação da Legislação Tributária do Estado de Mato Grosso (APELADO), GERENTE DE CRÉDITO FISCAL DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR ACOLHIDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – RECOLHIMENTO POR DIFERIMENTO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL – DEVOLUÇÃO DE SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE – ORDEM DENEGADA – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1o, AMBOS DO CPC –PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES RELEVANTES E DIVERSAS PRELIMINARES QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela PARTE no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses ALEGADAS, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

2. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

3. não se desconhece a teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, porém, NO CASO, faz-se necessário destacar que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, EM RAZÃO DE DIVERSAS QUESTÕES RELEVANTES QUE SEQUER FORAM OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUE NECESSITAM DO CONTRADITÓRIO.

R E L A T Ó R I O

CONTRADITÓRIO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Videplast Embalagens Plásticas Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente de Interpretação da Legislação Tributária, pelo Superintendente de Fiscalização e pelo Gerente de Crédito Fiscal, todos vinculados a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
denegou a ordem e julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, a apelante
argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, tendo em vista que o condutor do feito não se manifestou sobre todas as alegações postas na inicial.

No mérito, defende, em suma, que tanto a norma do RICMS/MT que institui o regime de diferimento do recolhimento do tributo quanto o Decreto Estadual n. 1.134/2017, que regulamenta o seus efeitos sobre o aproveitamento de crédito nas operações, são inconstitucionais, pois, entendido o diferimento

como concessão de benefício fiscal, prescindiram da aprovação de convênio pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) autorizando a medida, na forma do art. 155, § 2o, inc. XII, alínea ‘g’, da Constituição Federal.

Segue sustentando, que deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento de créditos constituídos a partir de operações realizadas anteriormente à entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.134/2017, que negou expressamente o aproveitamento dos créditos decorrentes de operações com diferimento de recolhimento, uma vez que a inovação normativa só pode produzir efeitos prospectivos, respeitado o princípio da legalidade.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para a que seja concedida a ordem pleiteada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 165556886), arguindo preliminares de decadência do mandamus e do seu não cabimento contra lei em tese e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 171235191), opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, na matéria de fundo, pela concessão parcial da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Videplast Embalagens Plásticas Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente de Interpretação da Legislação Tributária, pelo Superintendente de Fiscalização e pelo Gerente de Crédito Fiscal, aduzindo ser sociedade limitada que se dedica à fabricação de artefatos plásticos e embalagens flexíveis para produtos alimentícios, além da recuperação de resíduos plásticos e de outros materiais, estando enquadrada no Regime Normal de Apuração do ICMS (art. 155, §2o, inc. I e II, da CF e art. 20, da Lei Complementar n. 87/1996), sendo que, nesse sistema, aproveita créditos permitidos pela legislação tributária nas aquisições de matéria-prima (bens e insumos) para fabricação de seus produtos (entradas) e os compensa com o ICMS devido nas operações subsequentes (saídas tributadas), contudo, desde 2014 as operações internas com embalagens destinadas a estabelecimento industrial estão abrangidas (obrigatoriamente) pelo diferimento do ICMS, nos termos do art. 21, do Anexo VII, do RICMS/MT, sendo que as demais operações internas (vendas de filmes de polietileno transparente ou de embalagens para estabelecimentos não industriais) realizadas são tributadas pelo ICMS à alíquota de 17% (art. 95, inc. I, alínea ‘a’, do RICMS/MT), compondo o preço final da mercadoria.

Segue aduzindo que, como a maioria de suas saídas estava sujeita ao diferimento do tributo estadual (operações internas com embalagens destinadas a estabelecimento industrial), acumulava créditos de ICMS que eram posteriormente compensados com débitos do mesmo imposto, resultantes das operações interestaduais e das internas regularmente tributadas.

Aduz ainda, que, em 01.08.2017, foi publicado o Decreto Estadual n. 1.134/2017 que, dentre outras providências, no art. 2o, inc. XVI, acrescentou o parágrafo único ao art. 21, do Anexo VII, do RICMS/MT, tornando “opcional” o diferimento nas saídas internas de embalagens e condicionando sua aplicação à “
renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos
”, motivo pelo qual está impedida de continuar efetuando vendas de embalagens plásticas com o diferimento do ICMS, além de ter que desembolsar mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em débitos de ICMS (incidente sobre as operações não sujeitas ao diferimento, extinto via compensação com créditos), restando evidente a violação ao seu direito líquido e certo.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que o regime do diferimento do ICMS, no que tange ao recolhimento do tributo, não constitui direito ao crédito tributário, tampouco infringe o princípio da não-cumulatividade”

denegou a ordem e julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC
(id. 165556863).

Irresignada,
argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, tendo em vista que o condutor do feito não se manifestou sobre todas as alegações postas na inicial.

Com razão
.
In casu
, com o devido respeito, a r. sentença é nula, pois, não enfrentou todos os argumentos trazidos à baila pela impetrante, ora recorrente, os quais são capazes, ao menos em análise superficial, de alterar totalmente a conclusão adotada pelo condutor do feito.

Isso porque, a empresa impetrante trouxe diversas teses de que tanto a norma do RICMS/MT que institui o regime de diferimento do recolhimento do tributo quanto o Decreto Estadual n. 1.134/2017, que regulamenta o seus efeitos sobre o aproveitamento de crédito nas operações, são inconstitucionais, pois, entendido o diferimento como concessão de benefício fiscal, prescindiram da aprovação de convênio pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) autorizando a medida, na forma do art. 155, § 2o, inc. XII, alínea ‘g’, da Constituição Federal.

Defendendo ainda, o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos constituídos a partir de operações realizadas anteriormente à entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.134/2017, que negou expressamente o aproveitamento dos créditos decorrentes de operações com diferimento de recolhimento, uma vez que a inovação normativa só pode produzir efeitos prospectivos, respeitado o princípio da legalidade.

Dessa forma, existem elementos contundentes que apontam na direção do aproveitamento dos eventuais créditos tributários em questão.

Entretanto, o d. magistrado se apoiou, apenas e tão somente, no fundamento de que
“a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que o regime do diferimento do ICMS, no que tange ao recolhimento do tributo, não constitui direito ao crédito tributário, tampouco infringe o princípio da não-cumulatividade”
, para denegar a segurança pleiteada.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela parte no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifica-se que a r. sentença proferida pelo condutor do feito na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pela impetrante, ora apelante, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação.”

(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR – SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM – IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”.
[...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– RECEBIMENTO DA INICIAL – ART. 17, DA LEI N. 8.429/92 – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau
.

2. Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juiz a quo, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento.”
(TJMT, RAI n. 155.340/2013, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07.07.2015 – negritei)

Não é demais registrar que não se está reconhecendo os argumentos postos pela impetrante, ora recorrente, mas, apenas e tão somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a d. magistrado fundamente a sua decisão adequadamente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram a denegação da segurança pretendida pela parte.

Nesse sentido, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“Deveria o magistrado manifestar-se, assim entendemos, sobre os pontos levantados pela ora apelante a respeito da higidez nomodinâmica das normas que dão substrato à aplicação do regime de diferimento. Se assim não se conduziu, é de se constatar violação ao dever de decidir fundamentadamente, em especial diante do que dispõe o inciso IV do § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil, que diz não se considerar fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.”
(id. 171235191).

Ademais, não se desconhece a teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, porém, faz-se necessário destacar que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, pelo motivos já expostos.

Isso porque, há outras questões relevantes a serem analisadas pelo Juízo de origem que impedem a aplicação da teoria alhures na espécie, quais sejam, as diversas preliminares arguidas pelo Estado de Mato Grosso ao apresentar sua manifestação, que sequer foram objeto de análise no ato sentencial, prejudicando o contraditório, mormente por se tratar de decadência do
mandamus
, cujo enfrentamento encontra-se prejudicado neste momento processual, inclusive as que foram vindicadas em sede de contrarrazões.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial (id. 171235191), conheço do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR VINDICADA
pela apelante
,
a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que, após o contraditório, seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023